Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603342-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0603342-48.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - EVANDRO ROGERIO ROMAN -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVANDRO ROGERIO ROMAN DEPUTADO
FEDERAL (AGRAVANTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (AGRAVANTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841428
24/03/2024
20:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.280

AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603342-48.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: ELEICAO 2022 EVANDRO ROGERIO ROMAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
AGRAVANTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
M O N O C R Á T I C A . I N D E F E R I M E N T O D O P E D I D O D E
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO
23 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.709/2022. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face de
decisão monocrática, proferida em sede de cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do valor
exequendo, decorrente de recursos de origem não identificada,
com fundamento no artigo 23 da Resolução TSE n. 23.709/2022.

2. A Resolução TSE n. 23.709/2022, que dispõe sobre o
procedimento de execução e cumprimento de decisões
impositivas de multas e outras sanções de natureza pecuniária,
exceto criminais, proferidas pela Justiça Eleitoral, veda
expressamente, em seu artigo 23, o parcelamento de sanções
relativas à restituição de recursos de origem não identificada.

3. Não se aplica o artigo 916 do Código de Processo Civil, para
parcelamento de débitos decorrentes de recursos de origem não
identificada, ainda que haja concordância da Advocacia-Geral da
Num. 43841428 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

União, eis que o regramento especial sobre a matéria deve
prevalecer em face do previsto na legislação comum, diante do
princípio da especialidade.

4. Não se pode olvidar que, embora a satisfação do crédito deva
ocorrer pelo meio menos oneroso ao devedor, no caso em análise
o interesse é público e de natureza indisponível, não sendo
possível a transação entre credor e devedor em desacordo com
as possibilidades previstas na legislação eleitoral.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Evandro Rogério
Roman, em face de decisão monocrática, proferida em sede de cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do valor exequendo, R$ 24.905,74,
relativo a recursos de origem não identificada, com fundamento no artigo 23 da
Resolução TSE n. 23.709/2022.

Em suas razões recursais (ID 43788095), o agravante aduziu, em síntese,
que o parcelamento dos créditos eleitorais possui regramento próprio, mas o
parcelamento do débito exequendo, na forma prevista no artigo 916 do Código de
Processo Civil é instrumento hábil e eficaz para maior alcance a efetividade da tutela
jurisdicional executória. Sustentou que a Advocacia-Geral da União, enquanto exequente,
concordou com o parcelamento nos termos do Código de Processo Civil, não havendo
óbice para o deferimento. Afirmou que o montante de R$ 21.905,74 é relativo à omissão
de nota fiscal, razão pela qual não há vedação ao parcelamento. Destacou que o
embargante não tem condições financeiras de efetuar o pagamento em uma única
parcela, tampouco bens para eventual expropriação. Ao final, pugnou pela reforma da
decisão monocrática, a fim de que seja deferido o pedido de parcelamento, nos termos do
artigo 916 do Código de Processo Civil.
Num. 43841428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

A Advocacia-Geral da União, embora intimada, deixou de apresentar
manifestação.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito do parcelamento de sanção obrigacional eleitoral, a Resolução
TSE n. 23.709/2022, que dispõe sobre o procedimento de execução e cumprimento de
decisões impositivas de multas e outras sanções de natureza pecuniária, exceto
criminais, proferidas pela Justiça Eleitoral, determina que:

Art. 23. Não serão objeto de parcelamento as seguintes sanções:

I - restituição de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada;

II - gastos com programas de incentivo à participação política das mulheres; e

III - aquelas objeto de parcelamentos inadimplidos, salvo no caso de dívida de partido
incorporado ou fusionado e desde que apresentado pedido de novo parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias contados do deferimento do pedido de averbação da fusão ou
incorporação, independentemente da publicação do acórdão.

Como se vê, as sanções relativas à restituição de recursos de origem não
identificada não poderão ser objeto de parcelamento, diante de vedação expressa na
legislação eleitoral.

Essa determinação vai ao encontro com o disposto pela Resolução TSE n.
23.604/2019 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019, as quais estabelecem que os
recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional.

Desse modo, como os valores de origem não identificada deveriam ter sido
recolhidos ao Tesouro Nacional tão logo constatados, seja no exercício financeiro, seja na
campanha eleitoral, mostra-se coerente a vedação do parcelamento de numerário desta
natureza em sede de cumprimento de sentença proferida em prestação de contas.

No caso em análise, conquanto a Resolução TSE n. 23.709/2022 vede
expressamente o parcelamento de valores exequendos decorrentes do recebimento de
recursos de origem não identificada, o agravante pretende lhe seja deferido no
cumprimento de sentença o parcelamento destes numerários, nos termos do artigo 916
Num. 43841428 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

do Código de Processo Civil:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja
permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

Entendo, entretanto, salvo melhor juízo, que não há se falar em aplicação do
artigo 916 do Código de Processo Civil, para parcelamento de débitos decorrentes de
recursos de origem não identificada, ainda que haja concordância da Advocacia-Geral da
União, eis que o regramento especial sobre a matéria deve prevalecer em face do
previsto na legislação comum, diante do princípio da especialidade.

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, em diversas outras matérias,
sobre a prevalência das normas eleitorais em detrimento das normas comuns:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2013. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA
NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES
RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE
DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

2. É iterativa a jurisprudência do TSE sobre a matéria, segundo a qual é inaplicável,
por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória
a observância ao art. 266 do CE, o qual preconiza que "o recurso independerá de
termo e será interposto por petição devidamente fundamentada [...]".

(Agravo de Instrumento nº 4463, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 60, Data 04/04/2022)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES E SEQUESTRO DE BENS.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. ART. 362, CÓDIGO ELEITORAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA.
TEMA 660. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.

3. Conforme assentado no decisum, haure-se do acórdão proferido por esta Corte
que, no âmbito eleitoral, diante do princípio da especialidade, é cabível o
recurso criminal previsto no art. 362 do Código Eleitoral, e não a apelação
prevista no Código de Processo Penal, para impugnar o decreto de bloqueio e
sequestro de bens do ora agravante.

6. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Num. 43841428 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060013275, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 02/08/2022.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CARREATA E PASSEATA. VIOLAÇÃO DE NORMAS SANITÁRIAS DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO NA
ORIGEM.

2. No caso, irrefutável a incidência do prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, § 8º, da Lei 9.504/1997, não havendo falar em aplicação
subsidiária da norma processual, ante a especialidade da sistemática eleitoral.

3. Agravo regimental desprovido.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038053, Acórdão,
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/02/2022.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRÍDUO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.SÍNTESE
DO CASO

6. O disposto no art. 21 da Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça é
inaplicável ao caso dos autos, seja porque as normas eleitorais, inclusive as
emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, se aplicam ao processo eleitoral, ante
a regra da especialidade, seja porque o caso dos autos não trata de intimação
eletrônica - a partir da qual se poderia cogitar prazo de ciência automática -, mas de
intimação mediante publicação em órgão oficial.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº13317, Acórdão, Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/12/2021.

Assim sendo, a expressa vedação da legislação eleitoral, para parcelamento
destes débitos, não pode ser afastada sob o pretexto de aplicação da norma processual
comum.

Cumpre enfatizar, ainda, que o artigo 916, §7º, do Código de Processo Civil
também veda a sistemática do parcelamento prevista no caput aos cumprimentos de
sentença, que é o caso dos autos. Note-se:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja
permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Num. 43841428 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DA PARTE EXECUTADA
DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916,
§ 7º, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a vedação constante do art. 916, § 7º,
do CPC/2015 - que obsta a aplicação da regra de parcelamento do crédito exequendo
ao cumprimento de sentença - pode ser mitigada, à luz do princípio da menor
onerosidade da execução para o devedor.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada à luz do diploma
processual revogado, admitia a realização, no cumprimento de sentença, do
parcelamento do valor da execução pelo devedor previsto apenas para a execução de
título executivo extrajudicial (art. 745-A do CPC/1973), em virtude da incidência das
regras desta espécie executiva subsidiariamente àquela, conforme dispunha o art.
475-R do CPC/1973. Precedentes.

3. Com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse
entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o
parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7º), com a
ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei,
tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível.

4. O princípio da menor onerosidade, a seu turno, constitui exceção à regra - de que o
processo executivo visa, precipuamente, a satisfação do crédito, devendo ser
promovido no interesse do credor - e a sua aplicação pressupõe a possibilidade de
processamento da execução por vários meios igualmente eficazes (art. 805 do
CPC/2015/2015), evitando-se, por conseguinte, conduta abusiva por parte do credor.

5. Saliente-se, nesse contexto, que a admissão do parcelamento do débito exequendo
traria como consequências, por exemplo, a não incidência da multa e dos honorários
decorrentes do não pagamento voluntário pelo executado no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do previsto no art. 523, § 1º, do CPC/2015, e a imposição ao credor
de maior demora no recebimento do seu crédito, depois de já suportada toda a
delonga decorrente da fase de conhecimento. É evidente, desse modo, a inexistência
de meios igualmente eficazes, a impossibilitar a incidência do princípio da menor
onerosidade.

6. Portanto, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do CPC/2015, inexiste
direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa,
em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua
concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Assim também já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO.

INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO
PODE SER APLICADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO
Num. 43841428 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

ARTIGO 916, § 7º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRIVILEGIAR O PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE, CONSAGRADO NO ART. 805 DO CPC, EM
DETRIMENTO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. ADEMAIS, PARTE
EXEQUENTE QUE APRESENTOU DISCORDÂNCIA EXPRESSA. DECISÃO
MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0072066-88.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.:
DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 31.07.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. danos materiais em
contrato de transporte. pagamento de entrada e parcelamento em 6 vezes requerido
pelo devedor. deferimento preliminar. reconsideração após insurgência do credor.
benesse inaplicável em sede de cumprimento de sentença. vedação expressa do art.
916, §7.º do cpc. revogação. inexistência de preclusão “pro judicato” ou ofensa aos
princípios da boa-fé, duração razoável do processo, cooperação e menor onerosidade
ao devedor. decisão agravada mantida. recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0034796-93.2023.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.:
DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 26.08.2023)

Não se pode olvidar que, embora a satisfação do crédito deva ocorrer pelo
meio menos oneroso ao devedor, no caso em análise o interesse é público e de natureza
indisponível, não sendo possível a transação entre credor e devedor em desacordo com
as possibilidades previstas na legislação eleitoral.

Incabível, ainda, a discussão proposta pelo agravante, no sentido de que o
valor de R$ 3.000,00 foi considerado recursos de fonte vedada, e o valor de R$ 21.905,74
foi considerado como omissão de notas fiscais, razão pela qual não se enquadrariam na
vedação do parcelamento.

Como constou no acórdão n. 61.664, transitado em julgado em 18/12/2022,
não há nos autos informação da origem de recurso para o pagamento do valor de R$
3.000,00, assim como houve omissão de gastos no valor de R$ 21.905,74, de modo que
ambos os valores caracterizam recebimento de recurso de origem não identificada.

Destaca-se, ainda, que, previamente ao início do cumprimento de sentença,
tão logo transitado em julgado o acórdão, o executado pleiteou o parcelamento dos
débitos, o que também foi indeferido nos termos do artigo 23 da Resolução do TSE
n. 23.709/2022 (ID 43583112).

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do pedido de parcelamento, diante
de vedação expressa na legislação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
presente agravo interno, a fim de indeferir o parcelamento.

Considerando que o executado já adimpliu parte do valor exequendo,
determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento
Num. 43841428 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34

do débito remanescente, acrescido de atualização monetária e juros moratórios, desde a
primeira parcela, considerando a Taxa Selic, a partir dos fatos geradores descritos
no artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022, juntando aos autos o comprovante
do recolhimento acompanhado da respectiva memória de cálculo.

Acrescento que incumbe exclusivamente ao requerente a expedição das
competentes Guias de Recolhimento à União – GRU e a atualização dos valores, com o
alerta de que a falta da devida correção impedirá a quitação do débito.

Autorizo a Secretária Judiciária a firmar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1321) Nº 0603342-
48.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
AGRAVANTES: ELEICAO 2022 EVANDRO ROGERIO ROMAN DEPUTADO FEDERAL,
EVANDRO ROGERIO ROMAN - Advogado dos AGRAVANTES: HERBES ANTONIO PINTO
VIEIRA - PR45822-A - AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

Num. 43841428 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420052942000000042798089
Número do documento: 24032420052942000000042798089
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 14:26:34